Tribunal: STF
Processo: AI 591593
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL. FOLHA DE SALÁRIOS. COMPENSAÇÃO. APLICAÇÃO NO TEMPO. 


LEIS 9.032/1995 E 9.129/1995. 




PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. 




1. A discussão acerca da aplicação das Leis 9.032/1995 e 9.129/1995 teve parâmetro infraconstitucional, de modo que eventual violação constitucional seria, quando muito, indireta ou reflexa (critério temporal – fato jurídico da compensação). 




2. Ainda que assim não o fosse, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido nos termos sugeridos nas razões de agravo regimental. Se realmente houve declaração incidental de inconstitucionalidade de leis federais, por órgão fracionário, o recurso cabível deveria estar fundamentado na violação da regra de reserva de Plenário (arts. 97 e 102, III, a da Constituição). Se desnecessária a correção do julgado para remeter o recurso ao Plenário, então era cabível o recurso na forma do art. 102, III, b da Constituição. Porém, o recurso extraordinário foi diretamente interposto nos termos do art. 102, III, a da Constituição, por alegada má aplicação do princípio da incolumidade do direito adquirido (art. 5º, XXXVI da Constituição). 




Assim, o recurso extraordinário não reuniria condições para ser conhecido em qualquer das duas hipóteses aventadas. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.